Tribunal: STF
Processo: ARE 1488609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO INDENIZATÓRIA — ABONO DE PERMANENCIA — SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - Pretensão do autor, ex-servidor público municipal, a que seja realizado o pagamento de abono de permanência não pago entre os anos de 2004 e 2009 — Sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição — Decisório que merece subsistir — Suposto direito ao abono de permanência relacionado ao interregno de 01.01.2004 a 25.01.2009, ao passo que a presente demanda apenas foi ajuizada em 05.11.2019 — Prescrição configurada — Inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 — Certidão de Tempo de Contribuição — CTC posteriormente expedida pelo INSS que não altera a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, tampouco a data da ocorrência da aposentadoria do autor, de modo que não permite a alteração do termo inicial da prescrição — Sentença mantida — Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia ao direito do autor a receber os valores a título de abono de permanência, em razão de ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária no ano de 2004 e ter continuado trabalhando até 2009, momento no qual foi aposentado compulsoriamente.



    O juízo a quo entendeu que o pleito do autor estaria fulminado pela prescrição, notadamente porque o suposto direito ao recebimento do benefício se iniciaria no ano de 2004 e se encerraria em 2009, ao passo que a presente demanda apenas foi movida em05.11.2019, nos seguintes termos (fls. 285/289):



    [...]



    Ora, diante das afirmações do próprio autor, tem-se que já era conhecido o fato de que o referido benefício deveria ser pago desde 01.01.2004 a 25.01.2009 e que havia ilegalidade ao não se realizar o seu pagamento.



    Desta forma, tem-se que uma vez encerrado o seu vínculo coma Administração Pública 25.01.2009, deveria a presente demanda ter sido movida até 25.01.2014, de modo que outra solução descabe senão ratificar a r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, nos exatos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe:



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    E nem se alegue que a prescrição restou suspensa em razão da demora na apreciação do pleito judicial movido na Justiça Federal, visto que, como mencionado alhures, não era necessária a emissão da referida Certidão para que fosse reconhecido o tempo de serviço do autor, que ensejaria o reconhecimento de seu abono de permanência.



    E, ainda, em virtude de que não havia qualquer pleito formulado na via administrativa pugnando pelo pagamento do abono de permanência.



    Logo, conclui-se ser o caso de manutenção da r. sentença que reputou estar a pretensão do autor fulminada pela prescrição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente